Tribunal: TJES
Processo: 5004762-62.2022.8.08.0047
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004762-62.2022.8.08.0047
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
APELANTE: ROZIMERI MARTINS CESCONETI GUERZET AYRES
APELADO: PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MATEUS-ES e outros (2)
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁR
I
A
–

MANDADO
DE
SEGURANÇA –
PROCESSO DISCIPLINAR – CONSELHEIRO TUTELAR –
PENALIDADE DE

SUSPENSÃO NÃO REMUNERADA DAS FUNÇÕES -
IN
OBSERV
ÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA -

SENTENÇA MANTIDA.

1. De acordo com o art. 1º da Lei n. 12.016/2009 “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

2. Em análise dos autos, observo afronta ao direito de defesa da impetrante e ofensa ao devido processo legal no procedimento administrativo que culminou na penalidade administrativa de suspensão não remunerada das funções da impetrante pelo período de 90 (noventa) dias. Portanto, escorreita a sentença que concedeu a segurança.

3. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, manter a respeitável sentença , nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
da r. sentença de id. 5042440, proferida pelo D. Juízo da Primeira Vara Cível de São Mateus que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
ROZIMERI MARTINS CESCONETI GUERZET AYRES

contra ato praticado pelo Presidente da Comissão de Ética para os Conselheiros Tutelares de São Mateus e pelo Prefeito Municipal de São Mateus, vinculados ao Município de São Mateus/ES, que concedeu a segurança pleiteada.

Não há recurso voluntário.

A douta Procuradoria opinou pela manutenção da sentença (id 5497332).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA
N. 5004762-62.2022.8.08.0047
.

REMETENTE: D. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS.

AUTORA:
ROZIMERI MARTINS CESCONETI GUERZET AYRES

REQUERIDOS:
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ÉTICA PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES DE SÃO MATEUS, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MATEUS-ES, MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS.

RELATOR: DES. JÚLIO C
É
SAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
da r. sentença de id. 5042440, proferida pelo D. Juízo da Primeira Vara Cível de São Mateus que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
ROZIMERI MARTINS CESCONETI GUERZET AYRES

contra ato praticado pelo Presidente da Comissão de Ética para os Conselheiros Tutelares de São Mateus e pelo Prefeito Municipal de São Mateus, vinculados ao Município de São Mateus/ES, que concedeu a segurança pleiteada.

Pois bem.

Não há reparo a ser feito na respeitável sentença. Explico.

De acordo com o art. 1º da Lei n. 12.016/2009 “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na hipótese dos autos, a ação mandamental objetivou, no mérito, a declaração da nulidade do procedimento administrativo de nº 001/2022, promovido pela Comissão de Ética para o Conselho Tutelar de São Mateus que resultou na aplicação da penalidade administrativa de suspensão não remunerada das funções da impetrante pelo período de 90 (noventa) dias, nos termos do artigo 59 da Lei Municipal de n.º 1.424/2014.

Desta forma, para o deslinde da controvérsia é necessário perquirir se foi observado o respeito ao contraditório e a ampla defesa no processo administrativo realizado pela Comissão disciplinar do Conselho de Ética dos Conselheiros Tutelares de São Mateus que culminou na penalidade administrativa de suspensão não remunerada das funções da impetrante pelo período de 90 (noventa) dias.

Seguindo, em análise dos autos, observo afronta ao direito de defesa da impetrante e ofensa ao devido processo legal no procedimento administrativo de n. 001/2022, porque como bem salientado pelo juízo
a quo: “
[...] a Ata Notarial, lavrada no dia 21 de julho de 2022, pela Tabeliã Substituta do Cartório do 3º Ofício desta Comarca (Id n.º 16246051) revela que o advogado representante da impetrante não pode ter acesso aos autos, sequer sendo-lhe apresentado no setor público competente. Pela resposta do Município de São Mateus, sequer fora apresentada a íntegra do processo administrativo a que responde a impetrante por supostos fatos irregulares no exercício da função”.

Além disso, como bem elucidado pela d. Procuradoria de Justiça: “os documentos acostados à petição inicial revelam que o Procedimento Administrativo nº 001/2022, constituído pela Comissão de ética para os Conselheiros Tutelares de São Mateus, foi formado por peças desconexas, desprovidas de uma sequência lógica que pudesse desencadear uma conclusão fundamentada”.

Além disso, as informações prestadas pelo Município (id. 5042320), não demonstram que a impetrante teve a oportunidade de “conhecer previamente sobre os fatos a que responde no âmbito administrativo e, mais, participar de forma efetiva da produção probatória, possibilitando-a ter ciência prévia dos atos processuais que seriam realizados e defender-se, como se prevê em um Estado de Direito”, conforme consignado na sentença.

Nesse ponto, lembro que o artigo 5º, inciso LV da Constituição da República estabelece que: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. E, logo, para que tenha validade, o processo administrativo disciplinar deve respeitar os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório a fim de que haja, ou não, punição justa ao servidor, o que não ocorreu no caso em análise, conforme demonstrado.

Desta forma, entendo que o decidido na r. sentença está em consonância com o entendimento dos Tribunais Pátrios:

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. PERDA DO OBJETO. REJEIÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR PÚBLICO. PENALIDADE DE SUSPENSÃO APLICADA POR MEIO DO PROCESSO DE SINDICÂNCIA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. IPCA-E. SELIC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA NO DUPLO GRAU.
A ação mandamental, de índole constitucional, é cabível para a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções por ela exercida.
A imposição de penalidade ao Conselho Tutelar, como ocorreu caso em tela (suspensão de 60 dias), somente seria possível de acontecer antes do término do mandato através de procedimento administrativo para assim assegurar o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.
-
O mandado de segurança não se presta à obtenção de repercussões financeiras pretéritas à impetração nem substitui ação de cobrança, devendo a parte interessada buscar, na via administrativa ou por meio de ação judicial própria, a satisfação de sua pretensão, consoante enunciados das Súmulas nºs 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal. Adequo os valores da condenação ao Tema 810 do STF, para determinar que o valor devido seja corrigido monetariamente pelo IPCA-E e com incidência de juros de mora, a partir do evento danoso, consoante a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos da Lei nº 11.960/2009, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3º, da EC nº 113/2021). (TJMG; RN 5000890-25.2019.8.13.0267; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Belizário de Lacerda; Julg. 29/11/2022; DJEMG 07/12/2022) (grifei)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA OFICIAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHEIRO TUTELAR. PROCESSO DISCIPLINAR. ILEGALIDADE NA FORMAÇÃO DA COMISSÃO E PENALIDADE APLICADA. NULIDADE COMPROVADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. APELO PREJUDICADO. REMESSA NÃO PROVIDA. 1) Nos termos do art. 45 da Lei nº 1.550/2007. PMM, processo disciplinar para apurar os fatos e aplicar penalidades ao Conselheiro Tutelar que praticar falta funcional será conduzido por uma Comissão de Ética formada por 01 (um) representante de cada Conselho Tutelar, escolhido por seus pares para um mandato de 01(um) ano, desde que não esteja respondendo a processo disciplinar; 2) No caso, a composição de que trata a Resolução 001/2007-CMDCA, não consta nenhum representante dos Conselhos Tutelares, apenas representantes governamentais e não governamentais, em total desacordo as exigências da Lei nº 1.550/2007. PMM; 3)
É nulo o Procedimento Administrativo que delibera pela penalidade de perda da função de Conselheiro Tutelar, quando há evidente violação a legislação que regulamenta a matéria, eis que a referida penalidade somente é cabível quando o Conselheiro Tutelar for indiciado ou condenado pela prática de crime doloso, contravenção penal ou pela prática de infrações administrativa previstas na Lei Federal 8.069, de 13 de julho de 1990 (art. 47, § 3º da Lei nº 1.550/2007. PMM), o que não ocorreu na hipótese dos autos;
4) Sentença que concedeu a segurança mantida; 5) Remessa não provida e apelo prejudicado. (TJAP; REO 0056587-88.2017.8.03.0001; Câmara Única; Rel. Des. João Lages; Julg. 29/01/2019; DJEAP 12/02/2019; Pág. 41) (grifei).

Posto isso,
MANTENHO
a respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)